Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702438-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MILTON ANTONIO GONÇALVES GIAMPAOLO, PEDRO BIZINOTTO NETO, ARNALDO ANTONIO BISINOTO, FABIANO DONIZETE BIZINOTO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 61659387, admitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ (ID 63876814) devolveu os autos à origem para permanecerem suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao regime da repercussão geral, para posterior realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 e 1.041, todos do Código de Processo Civil. Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma do Tema 1.290/STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019